Tribunal: TJMT
Processo: 1032193-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032193-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), IGB ELETRONICA S.A - CNPJ: 43.185.362/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal de multa administrativa do PROCON,
onde
se discute a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o crédito não tributário regularmente inscrito em dívida ativa, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON, submete-se aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
Os créditos fiscais, sejam tributários ou não tributários, regularmente inscritos em dívida ativa, não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial, conforme disposição expressa dos artigos 187 do CTN e 29 da LEF.

4.
O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas atos constritivos específicos devem ser submetidos à análise do juízo
recuperacional
, em atenção ao princípio da preservação da empresa.

5.
A necessidade de submissão dos atos constritivos ao juízo da recuperação não implica extinção da execução fiscal nem sujeição do crédito ao regime
recuperacional
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Os créditos não tributários inscritos em dívida ativa não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, embora eventuais atos constritivos devam ser submetidos ao juízo
recuperacional
".

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 187; Lei nº 6.830/1980, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no CC 166.058/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 02.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IGB ELETRÔNICA S.A.
(em recuperação judicial) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001220-17.2011.8.11.0050 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) o crédito executado, referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON, possui natureza não tributária e, portanto, deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial; (
ii
) a matéria arguida na exceção de
pré
-executividade é de ordem pública e não demanda dilação probatória; (
iii
) há risco de dano grave e de difícil reparação decorrente de eventual constrição patrimonial.

O Município de Campo Novo do Parecis apresentou
resposta ao recurso
,
pugnando pelo seu não provimento,

sob
o argumento de que os créditos fiscais não se submetem ao concurso de credores ou à habilitação em falência e recuperação judicial, nos termos dos
arts
. 187 do CTN e 29 da Lei de Execuções Fiscais.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
IGB ELETRÔNICA S.A.
(em recuperação judicial) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001220-17.2011.8.11.0050 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de submissão do crédito objeto da execução fiscal -
multa administrativa aplicada pelo PROCON
- aos efeitos da recuperação judicial da empresa executada.

Pois bem.

O
art. 187 do Código Tributário Nacional e o art. 29 da Lei nº 6.830/80 estabelecem expressamente que a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

No caso em análise, embora se trate de multa administrativa, o crédito foi regularmente inscrito em Dívida Ativa, gozando das prerrogativas e privilégios inerentes à execução fiscal, inclusive quanto à não submissão ao regime
recuperacional
.

Com efeito
, não obstante as razões
que amparam a interposição do presente recurso de agravo de instrumento,
o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que os créditos fiscais, sejam eles tributários ou não tributários, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido, colaciono precedente do
c.
Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. COMPETÊNCIA INTERNA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.
SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014.
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...].

4
.
'O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005
, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial
”.

(
AgInt
no CC n. 166.058/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 2/6/2020,
DJe
de 9/6/2020)
.
[sem destaque no original].

Vale ressaltar que, nos termos do referido julgado, embora a execução fiscal não se suspenda pelo deferimento da recuperação judicial, eventuais atos constritivos devem ser submetidos ao juízo
recuperacional
, em atenção ao princípio da preservação da empresa.

Todavia, tal circunstância não implica a submissão do crédito fiscal aos efeitos da recuperação judicial, tampouco autoriza a extinção da execução fiscal, como pretende a agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025